Tribunal: TJDFT
Processo: 0715707-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite REVISÃO CRIMINAL (12394) 0715707-97.2020.8.07.0000 REQUERENTE: LEANDRO LUIS ROCHA LIMA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Leandro Luis Rocha Lima ajuíza Revisão Criminal de próprio punho, correspondência encaminhada via correios, digitalizada pela Secretaria e distribuída a essa relatoria por sorteio, sem sugestão de prevenção. Diz que não tem provas novas para instruir o pedido revisional, somente a verdade e sinceridade das palavras. E ainda, que é inocente, foi acusado, julgado e condenado injustamente, sendo que os responsáveis pelos crimes estão presos. Assevera que tem condições de apresentar prova oral no processo que relata sobre a vítima Osmar Silva Pereira Novais. Diz que cumpria pena no regime aberto por condenações de furto e estupro, mas desde 2009 foi preso e tenta provar a verdade sobre os novos crimes, mas não tem "um bom Defensor Público" para pedir revisão dos seus processos "de capa a capa", ouvir seus argumentos e apresentar a esta Câmara Criminal. Pede também "liberdade temporária" de seis meses para provar a verdade dos crimes, já que também não possuiu um bom advogado. Considerando pedido do próprio sentenciado, e, em se tratando de Revisão Criminal, embora o artigo 623 do Código de Processo Penal autorize o ingresso da ação revisional diretamente pelo réu, entende-se conveniente nomeação de defensor para promover e instruir devidamente o pedido com documentos necessários à compreensão dos fatos, visando garantia da ampla defesa. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada - SEEU consta é devidamente assistido pela Defensoria Pública na Vara de Execução Penal. Inclusive, no dia 04/06/2020, o Juiz Vinícius Santos Silva indeferiu pedido de audiência judicial requerido pelo interno, por entender que foi condenado injustamente. Destacou não ser competente para análise da matéria, deu vista dos autos à Defensoria Pública para incluí-lo em atendimento preferencial, após regularidade das atividades prisionais. Determinou ainda a remessa do feito à Psicossocial para diligenciar a rede familiar para suporte emocional. Ante o exposto, determina-se remessa dos autos à Defensoria Pública em atuação no Segundo Grau para analisar e, se o caso, colocar em termos o pedido, instruir ou requerer desistência, nesta hipótese, comunicando-se ao sentenciado. Prazo de trinta dias. Após, nova conclusão. Brasília, 12 de junho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator